Tribunal: STF
Processo: ARE 1354229
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. TIPO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XL, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Colho, na fração de interesse, ementa do acórdão proferido pela Corte de origem (destaquei): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR SUPOSTAS OUTRAS VÍTIMAS. SUBSUNÇÃO AO TIPO PREVISTO NO ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 215-A (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL), INCLUÍDO PELA LEI N.° 13.718/2018. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. INOBSERVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 



    1- Não se há de falar em violação de segredo de justiça por parte o Ministério Público Federal, já que sequer há nos autos indício de que os dados do processo divulgados pelo Parquet tenham sido determinantes para que jornalistas do site ESPN identificassem o acusado ou divulgassem o nome dele na mídia. Conforme esclareceu o Parquet, em momento algum foram divulgados os nomes da vítima e do acusado nem quaisquer elementos sensíveis que permitissem identificá-los, tendo sido divulgada pela assessoria de imprensa do MPF, tão somente, uma nota a respeito da tese jurídica exposta nestes autos, a fim de contribuir com o debate sobre a tipificação de diversos casos de agressões sexuais no ambiente de transporte público. Com efeito, foram várias as pessoas envolvidas com os fatos e/ou que deles tiveram conhecimento, sendo plausível que os jornalistas do site ESPN tenham tido acesso ao nome do acusado não graças à nota publicada pelo MPF ou a uma suposta quebra de segredo de justiça, mas sim por meio de outra fonte (desconhecida e cujo sigilo, inclusive, é constitucionalmente protegido). Portanto, não havendo elementos concretos que justifiquem atribuir ao MPF qualquer responsabilidade por violação de sigilo judicial nem pela divulgação do nome do acusado na mídia, não se vislumbram, ao menos por ora, providências a serem adotadas. 



    2- É certo que o feito tramitava sob sigilo absoluto (segredo de justiça - nível 03) quando o réu teve seu nome divulgado na mídia, assim como é certo que a divulgação do nome do acusado pela imprensa ensejou o surgimento de novos depoimentos contra ele (um primeiro pouco antes da prolação da r. sentença e outros dois acostados aos autos quando da interposição de Apelação pelo MPF). Todavia, não há indícios suficientes de que o segredo de justiça tenha sido efetivamente violado, de modo que seria descabido considerar que os aludidos depoimentos (reduzidos a termo pelo Parquet se tratam de provas ilícitas, já que nada nos autos indica terem sido obtidos por meio de violação de normas constitucionais ou legais (inteligência do art. 157 do CPP). 



    3- O art. 231 do CPP confere às partes a possibilidade de apresentar documentos cm qualquer fase do processo, inclusive na fase recursal, desde que garantidas as condições para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Considerando que, in casu, os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados, já que o réu pôde insurgir-se contra os depoimentos tanto quando interpôs Apelação quanto quando apresentou contrarrazões ao apelo do MPF, conclui-se pela desnecessidade de desentranhamento dessas provas, as quais, inclusive, sequer foram indispensáveis ou determinantes para a condenação, mas que, de qualquer sorte, são de suma importância para, eventualmente, demonstrarem a alegada periculosidade do agente e/ou fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem corno para reforçarem o convencimento acerca da autoria delitiva e da presença do dolo no presente caso. 



    4- O réu foi acusado da prática do crime previsto no art. 215, caput, do CP (violação sexual mediante fraude), em relação ao qual se destacam os seguintes elementos: a) a conduta de ter conjunção carnal; b) ou praticar outro ato libidinoso com alguém; c) mediante fraude; d) ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. 



    5- Na análise de casos semelhantes ao presente, não se deve perder de vista a previsão que estava contida no artigo 61 do Decreto-Lei n.° 3.688/1941 (atualmente revogado pela Lei n.° 13.718/2018), que tratava da contravenção penal relacionada à conduta de importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, para a qual era cominada, tão somente, pena de multa. Atente-se que ‘importunar’ nada mais é do que molestar, transtornar, causar constrangimento à vítima, ofendendo seu pudor, vale dizer, seu sentimento de vergonha ou timidez, atingindo sua dignidade, de modo que eram exemplos dessa contravenção as cantadas grosseiras ou outros atos ofensivos em que não houvesse contato direto entre autor e vítima. Repita-se, nos casos em que se identifica efetivo contato físico aliado ao intuito de subjugar e humilhar para satisfação da libido, seja mediante o emprego de violência ou grave ameaça, seja mediante o emprego de fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, deve prevalecer o entendimento de que o agente merece ser punido pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 213 ou 215 do CP (e não de mera contravenção penal, sujeita a tão pouco rigor por parte do ordenamento jurídico pátrio). 



    6- No caso concreto, não restam dúvidas acerca de terem sido praticados atos libidinosos consistentes em toques nas coxas, braços, peito, ombro e seio da vítima, com o evidente intuito de satisfação da lascívia. Além disso, há provas suficientes de que o acusado aproveitou-se do momento da decolagem do avião e, em seguida, de um momento de turbulência, em que passageiros e tripulantes devem permanecer sentados e com os cintos de segurança afivelados, bem como se valeu do discurso de que se tratava de um famoso preparador físico dotado de conhecimentos sobre pontos energéticos espalhados pelo corpo, para tocar e fazer carícias no corpo da vítima, de modo que deve ser reconhecida a tipicidade penal do fato (subsunção ao art. 215 do CP). 



    7- Compartilha-se do entendimento segundo o qual, para a caracterização deste delito, não é indispensável o emprego de meio fraudulento, sendo suficiente que o criminoso tenha se aproveitado de uma situação (não necessariamente causada pelo agente) em que a manifestação de vontade da vítima encontrava-se prejudicada. É o que, em uma primeira análise, parece ter ocorrido no presente caso, em que há indícios de não ter havido propriamente consentimento viciado por parte da vítima, tal como costuma ocorrer nas hipóteses em que há fraude, mas sim verdadeira ausência de consentimento (ou anuência) por parte da jovem, que teria sido pega de surpresa. Inclusive, consta dos autos que ela não só tentou (em vão) se defender das investidas do agente com unia revista como, logo após a estabilização da aeronave e visivelmente abalada, procurou a ajuda e proteção dos comissários de bordo. De qualquer sorte, mesmo que prevalecesse o entendimento de que a conotação fraudulenta do meio empregado seria indispensável à caracterização do delito, a conclusão acerca da subsunção dos fatos ao tipo penal não seria diferente, já que o agente não apenas se aproveitou do momento da decolagem e da turbulência que se seguiu (quando a vítima tinha maior dificuldade de reagir), como também buscou, de forma ardilosa, ganhar a confiança da vítima, argumentando ser um famoso preparador físico e discursando sobre a manipulação de pontos de energia espalhados pelo corpo, bem como tocando, a pretexto de ser conhecedor dessas energias, as pernas e seio da vítima. Embora tudo aponte no sentido de que o acusado alcançou seu intento de tatear o corpo da vítima mais em razão do efeito surpresa de sua conduta que graças à eficiência de seu discurso ardiloso, ou seja, apesar de o conjunto probatório indicar que a hipótese mais provável tenha sido a de ausência de consentimento (e não de consentimento viciado), o fato é que o réu efetivamente lançou mão de subterfúgio fraudulento, qual seja, do discurso de que se tratava de um famoso preparador físico, dotado de conhecimento sobre pontos energéticos espalhados pelo corpo, para conferir aparente legitimidade aos atos libidinosos, isto é, para se aproximar e justificar seus toques maliciosos no corpo da vítima, o que já seria suficiente para justificar a aplicação do disposto no art. 215 do CP. 



    8- Em razão da entrada em vigor da Lei n.° 13.718/2018, é possível que surja interpretação no sentido de que estaríamos diante da típica hipótese de aplicação do Princípio da Continuidade Normativo-Típica, em que uma conduta que já era abarcada pelo art: 215 do CP remanesceria sendo típica, mas desta vez graças a dispositivo legal diverso, mais específico (artigo 215-A), criado especialmente para tratar da situação em que a vítima se vê obrigada a suportar ato(s) libidinoso(s) em virtude de sequer ter tido a chance de expor seu dissenso, tal como quando e atacada de surpresa e/ou em ambiente que dificulta sua reação (contexto de ausência de vontade ou anuência). Assim, caso se adotasse o entendimento de que a conduta praticada pelo réu se subsumiu a este tipo penal (mais específico), impor-se-ia, eventualmente, a aplicação do preceito secundário previsto nesta nova capitulação (pena de um a cinco anos) e não mais do preceito secundário previsto no art. 215 do CP (pena de dois a seis anos), já que, nos termos do art. 2°, parágrafo único, do CP, lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores (novatio legis in mellius). 



    9- Contudo, a entrada em vigor da Lei que incluiu o art. 215-A no CP (Lei n.° 13.718/2018) em nada alterou a situação do ora acusado, já que a conduta do réu se subsumiu ao tipo previsto no art. 215 do CP não apenas porque a vítima foi atacada de surpresa durante a decolagem do avião, quando era mais difícil reagir (contexto que indica ausência de vontade ou anuência), mas também porque o acusado, para tocar nas pernas, braços, rosto e seio da vítima, se valeu de expediente fraudulento, vale dizer, do discurso de que seria um famoso preparador físico e de que teria profundo conhecimento sobre manipulação de pontos de energia espalhados pelo corpo. Embora indícios apontem no sentido de que o acusado alcançou seu intento de tatear o corpo da vítima mais graças ao efeito surpresa de sua conduta que graças à eficiência de seu discurso ardiloso, o fato é que o réu efetivamente lançou mão de subterfúgio fraudulento para, na presença de terceiros, conferir aparente legitimidade aos atos libidinosos, isto é, para se aproximar e justificar seus toques maliciosos no corpo da vítima, o que já é suficiente para justificar a aplicação do art. 215 do CP, até porque a redação do preceito secundário do art. 215-A é clara no sentido de que a pena ali cominada somente se aplica se o ato não constitui crime mais grave. 



    10- Em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, os quais, muitas vezes, são cometidos na clandestinidade e não deixam vestígios, deve-se ter em mente que a palavra da vítima, desde que coesa, coerente, carregada de verossimilhança e linearidade, é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, de modo que o julgador deve atribuir-lhe especial credibilidade e relevância, já que é sabido serem poucas as situações em que há abundância de provas para a condenação do acusado. Não se pode perder de vista o forte e negativo estigma social relacionado a delitos dessa natureza, fato que, muitas vezes, leva a vítima a se calar sobre o abuso sofrido, de modo que a palavra desta, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, deve ter grande validade como elemento de convicção. A versão firme e harmônica relatada pela vítima, aliada aos demais elementos de prova colhidos (depoimentos prestados pelas testemunhas e documentos fornecidos pela empresa Gol Linhas Aéreas), revelam-se aptos a demonstrar, em conjunto, que o réu efetivamente praticou os atos que lhe foram imputados, bem como denotam, claramente, a presença de dolo (intuito do acusado de satisfazer sua lascívia). 



    11- O fato de a pessoa que ocupou o assento do corredor da fileira 12 da aeronave e que, portanto, estava sentada ao lado da vítima, não ter se atentado para o que acontecia ao seu lado não afasta a possibilidade de ter ocorrido crime nem abala a credibilidade do relato da vítima. Não obstante nenhuma das testemunhas tenha flagrado o momento exato em que os atos libidinosos teriam sido praticados, o que se observa é que os depoimentos de outras testemunhas que estavam a bordo do avião, as quais tiveram contato com a vítima imediatamente após o crime e que, inclusive, não teriam qualquer razão para incriminar falsamente o réu, foram firmes no sentido de corroborar a versão da jovem, inclusive com riqueza de detalhes. 



    12- Quanto às testemunhas arroladas pela defesa, estas disseram, em síntese, que o acusado seria uma pessoa sinestésica e amorosa, que fala tocando, que pega na mão, que abraça forte de coração com coração, porém sem qualquer conotação sexual. De qualquer sorte, tais testemunhas não presenciaram os fatos narrados na denúncia e, portanto, nada puderam esclarecer sobre o que teria acontecido. Ademais, as declarações prestadas pelo próprio acusado reforçam a convicção de que a vítima relatou os fatos de forma fidedigna. 



    13- O contexto em que os fatos se deram evidenciou o dolo do agente que, além de ter trocado de assento com outro passageiro justamente para sentar-se ao lado da jovem (na época com 21 anos de idade), elogiou, por diversas vezes, os atributos físicos da vítima, tendo chegado a dizer que conseguiu analisar seu corpo por baixo de seu vestido longo, inclusive o formato de seus glúteos e coxas (fl. 86) e que essa energia o fez sentir pontos de seu corpo que há muito tempo não sentia e que isso o estimulou (fl. 04), circunstâncias que revelam a clara intenção do acusado de exteriorizar seu impulso sexual e satisfazer sua libido. Por fim, não se pode ignorar que os depoimentos prestados por outras três supostas vítimas (reduzidos a termo pelo Ministério Público Federal) reforçam o convencimento acerca da autoria delitiva e da presença de dolo no presente caso, bem corno revelam indícios de que o que houve não foi um episódio isolado. 



    14- Não obstante tenham sido trazidos aos autos indícios de ocorrência de reiteração criminosa (depoimentos de outras três supostas vítimas), é certo que, em observância ao principio da não culpabilidade (art. 5°, LVII, da CF), apenas se existirem condenações criminais transitadas em julgado, e somente se estas não servirem para a conformação da reincidência, é que se justificaria, no cálculo da primeira fase, reputar como desfavoráveis os vetores referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e/ou maus antecedentes (inteligência da Súmula nº 444 do STJ). Considerando que não foram identificadas quaisquer consequências anormais ou circunstâncias acidentais, isto é, quaisquer elementos diferentes daqueles que já integram a estrutura do tipo penal em questão, e tendo em vista que cabe ao julgador, no momento da aplicação da pena, valorar as especificidades do ato praticado, evitando a cominação de pena desproporcional no caso concreto, conclui-se que a pena-base deve ser reduzida ao patamar de 2 (dois) anos de reclusão (mínimo legal), o qual deve ser mantido nas demais fases da dosimetria, considerando o teor da Súmula nº 231 do STJ e a ausência de causas de aumento ou diminuição. 



    15- Em não tendo sido identificadas, in casu, circunstâncias judiciais desfavoráveis ou peculiaridades aptas a justificar maior repressão ou maior rigor da medida privativa de liberdade imposta ao réu, conclui-se que a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena ABERTO é medida que se impõe, até porque o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e por pessoa de idade avançada (que atualmente está com 80 - oitenta - anos de idade), circunstâncias que autorizam a fixação de regime inicial menos gravoso. 



    16- Pelas mesmas razões, é de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, providência que é considerada direito subjetivo do sentenciado, desde que cumpridas as exigências legais (inteligência do inciso III do art. 44 do CP). 



    17- Apelação do Ministério Público Federal a que se nega provimento. Apelação da defesa a que se dá parcial provimento, tão-somente para se reduzir a pena definitiva ao patamar de 2 (dois) anos de reclusão, mantendo-se, contudo, a condenação pela prática do delito previsto no art. 215 do CP.”



    Na espécie, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    De outra parte, é certo que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da materialidade e autoria, bem como sobre a subsunção da conduta do réu ao tipo penal, razão pela qual a pretensão à desclassificação para o delito descrito no art. 215-A do Código Penal exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XL E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, que confere ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XL e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado na Corte de origem e acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito descrito no art. 215-A do Código Penal, imprescindível o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.042.391-ED-AgR/SP, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da possível desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o art. 215-A, do CP (introduzido pela Lei 13.718/2018), imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.282.501-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/2018). OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 4. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 5. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.219.295 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.327.310-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.8.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora